Tribunal: TJDFT
Processo: 0712746-40.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. TESES NÃO SUBMETIDAS A EXAME DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE.
II - AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL POR PRAZO DETERMINADO. RESCISÃO ANTECIPADA. PRETENDIDA SUPRESSÃO DE MULTA CONTRATUAL RESCISÓRIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DO COVID-19. PRESSUPOSTOS AUTORIZATIVOS DA LEI 14.216/2021 NÃO DEMONSTRADOS. EQUILÍBRIO ENTRE A VONTADE CONTRATUAL E A ESTRUTURA ECONÔMICA VIVENCIADA AO TEMPO DO ESTADO PANDÊMICO. PRETENSÃO DEDUZIDA EM TERMOS QUE NÃO AUTORIZAM A INTERFERÊNCIA JUDICIAL EM CONTRATOS. MEDIDA EXCEPCIONAL.
III - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. APLICAÇÃO.
IV - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, CONHECIDA DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.
1. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não pode ser conhecida pela instância recursal teses inovadoras suscitadas pela parte apelante. Inadmissível que a parte recorrente apresente a conhecimento originário do Colegiado de Revisão matérias que, sem qualquer justificativa, deixou de submeter a prévio exame do juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e de frontal violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.
2. A interferência judicial em contratos é excepcional, justificando-se somente quando necessário preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, porque prevalece a autonomia da vontade das partes, que livremente pactuaram ao firmar negócio jurídico por meio do qual se entrelaçaram. Inteligência do artigo 421-A do Código Civil. 2.1 Prevalece o princípio da força obrigatória do contrato validamente estipulado entre os contratantes, o qual traz em si a ideia de intangibilidade do conteúdo avençado, visto que expressão da autonomia da vontade na elaboração das cláusulas com que ordenaram de forma específica a relação negocial que ajustaram, inclusive quanto à ocorrência de determinados riscos. 2.2 Caso em que não tem cabimento, mesmo em ambiente pandêmico causado pelo novo coronavírus (COVID-19), a supressão da multa contratual por provocação ao Poder Judiciário, sem que materializada esteja a alegada extrema desvantagem econômica à conta de afirmada onerosidade excessiva, sobretudo à míngua de fato efetivamente superveniente, já que o ajuste em voga fora celebrado em época de plena disseminação do vírus.
3. No caso, a despeito da disciplina constante do art. 5o da Lei 14.216/2021, a qual estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, o locatário, a fim de denunciar antecipadamente o contrato de locação comercial independentemente do pagamento de multa, não demonstra ter se sujeitado à interrupção contínua de suas atividades em razão da imposição de medidas de isolamento ou de quarentena, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias, sobressaindo até mesmo contraditória narrativa nesse sentido, diante da manifestação de vontade extraída do contrato consistente em alugar o espaço, frise-se, em plena vigência de estado de calamidade pública.
4. Em sendo o autor sucumbente em parte mínima, deve o réu arcar integramente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.